Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700547-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROBERTO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, PH CRONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão de ID 80066863 que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de ROBERTO LUIZ DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo réu. Em suas razões recursais (ID 80066862), A agravante sustenta que o juízo singular ignorou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o EREsp 1.874.222/DF, que admite a relativização da impenhorabilidade do salário, em casos excepcionais, quando a constrição não comprometer a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Assevera que, in casu, o agravado possui rendimentos superiores à média da população brasileira, com salário líquido e bruto acima de R$ 25.000,00 mensais, oriundos de cargos públicos. Defende que não restam dúvidas que o valor da remuneração da parte devedora é maior do que a média nacional, de modo que a impenhorabilidade deve ser relativizada. Destaca que o valor total da dívida corresponde a 38% da remuneração mensal do devedor, de modo que, em poucos meses, seria cumprida a obrigação de pagamento. Alega que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade, efetividade, razoável duração do processo, cooperação e boa-fé processual. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pela plausibilidade do direito e da possibilidade de início da contagem do prazo prescricional. Ao final, requer o deferimento da antecipação de tutela para que seja determinada a penhora de 10% ou 5% dos rendimentos da parte executada, e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo conforme certidão de ID 80068368. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que haverá início da contagem do prazo prescricional sem indicar a proximidade da possível ocorrência da perda da pretensão. Além disso, presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Também destaco que o vínculo permanente, servidor público, garante a penhora terá efetividade se determinada após o julgamento deste recurso. Outrossim, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário do executado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora